Tribunal: TJDFT
Processo: 0704221-71.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704221-71.2018.8.07.0005 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS CAMPOS CAVALCANTE FILHO RECORRIDOS: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CELSO GOMES DA MOTA, MARIA CLÁUDIA RIBEIRO DOS SANTOS, FLÁVIA ALVES TRINDADE, LUIZ GUSTAVO RODRIGUES LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. TRANSPORTE GRATUITO E POR CORTESIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. SOLIDÁRIA. CONDUTOR. CULPA GRAVE. POSSUIDOR DIRETO. TEORIA DA CAUSALIDADE ADEQUADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO. VALOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. 1. A responsabilidade civil ocorre em face do descumprimento de uma obrigação pela transgressão de regra contratual ou por violação de um preceito normativo que regula a vida. 2. Nas hipóteses de acidente de trânsito, em um autêntico diálogo de fontes, deve-se analisar as circunstâncias do evento com espeque nas regras descritas no Código de Trânsito Brasileiro, como a obrigatoriedade do uso do cinto de segurança para condutor e passageiros em todas as vias do território nacional e o respeito a capacidade máxima de lotação do veículo. 3. No transporte gratuito, de mera cortesia, o condutor só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave, nos termos da Súmula 145 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Há culpa grave quando o condutor, depois de passar a noite sem dormir, em uma festa, permite que o veículo transite com pessoas sem cinto de segurança e acima do limite máximo permitido para o veículo, o que resulta na morte de um dos passageiros. 5. Com base na teoria da causalidade adequada, o possuidor direto do veículo possui responsabilidade solidária no acidente de trânsito ao permitr que o condutor dirija seu carro, transportando passageiros acima da capacidade máxima permitida, sem cinto de segurança e durante a madrugada, pois sua conduta foi relevante e contribuiu para a ocorrência do evento danoso. 6. O proprietário registral de veículo automotor detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda ajuizada pela vítima de acidente entre veículos automotores envolvendo o referido bem móvel, pois a alegação de que o veículo apenas encontra-se registado em seu nome, mas não detém a efetiva posse não é suficiente para afastar sua responsabilidade em relação aos danos causados, sendo certo que o veículo era conduzido por seu ex-marido de forma consentida. 7. O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito, de modo que deve ser responsabilizado, conjuntamente com o condutor e com o possuidor do veículo, pelos danos morais e materiais causados pela morte do carona em acidente de trânsito. 8. Ainda que verificada a culpa grave dos envolvidos no evento danoso, deve ser reconhecida a culpa concorrente da vítima na dinâmica dos fatos quando sua conduta de aceitar carona em um veículo que não comportava a quantidade de passageiros a ser transportada e de sentar-se entre os bancos, sem cinto de segurança, contribuiu para a produção do resultado, de modo que deve a indenização deve ser reduzida diante de concorrência de concausas. 9. É devida a pensão mensal por morte aos dependentes do falecido, sendo que, nas hipóteses de família de baixa renda, a jurisprudência pacificada entende que há presunção relativa de dependência econômica entre seus membros. 10. Afigura-se razoável e proporcional a fixação da pensão em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, com redução de 20% (vinte por cento) em razão da culpa concorrente da vítima, devida entre a data da morte até a data em que completaria 25 (vinte e cinco) anos e, a partir de então, reduzida para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, com a redução de 20% (vinte por cento) dada a culpa concorrente, até o óbito dos genitores ou a data em que a vítima atingiria a expectativa de vida média do brasileiro, no caso, entendida como 65 (sessenta e cinco) anos. 11. Na hipótese de morte de ente familiar, o dano moral é in re ipsa e opera-se independentemente de prova do prejuízo, pois é uma decorrência natural da violação do direito da personalidade e da prática do ato ilícito. 12. Em face da extensão do dano, da repercussão na esfera pessoal das vítimas, do grau de culpa e da capacidade financeira do ofensor, mostra-se razoável a compensação por danos morais no patamar fixado na sentença, com redução de 20% (vinte por cento) em razão da culpa concorrente da vítima. 13. Apelos conhecidos e não providos. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido contrariou os artigos 342, inciso I, 369, 370, 371, 373, inciso II, 437, caput e §1o, 493, caput, e 933, caput, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, por ter cerceado seu direito de defesa ao não examinar prova superveniente (sentença criminal absolutória) capaz de comprovar a sua não culpabilidade. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com apoio na mera transcrição de ementas de julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada violação ao artigo 5o, inciso LV, da CF (AgRg no AREsp 2005716/RJ, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 25/2/2022), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as supostas afrontas aos artigos 342, inciso I, 369, 370, 371, 373, inciso II, 437, caput e §1o, 493, caput, e 933, caput, todos do CPC, porque a tese de cerceamento de defesa, além de não ser declinada nas razões de apelação, somente foi inaugurada em sede de embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1892766/DF, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 15/12/2021. Além disso, o recorrente não apontou nas razões do apelo especial violação ao artigo 1.022 do CPC, a fim de que a Corte Superior pudesse averiguar a existência de eventual omissão no julgado quanto ao aludido tema (AgInt no AREsp 1467671/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 4/3/2022). Por sua vez, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) ausência de prequestionamento (AgInt nos EDcl no AREsp 1908772/SE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 21/2/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EDcl no AREsp 1580601/SP, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 25/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015